Tribunal: TJSP
Processo: 3001640-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da parte autora em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, ante o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da parte autora em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, ante o transcurso de mais de cinco anos entre o óbito e o pedido de habilitação.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a habilitação de sucessores está sujeita a prazo prescricional e se o falecimento da parte autora, sem imediata regularização processual, permite o curso do prazo de prescrição intercorrente, bem como a necessidade de suspensão do feito pelo Tema no 1254 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos dos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes suspende o processo, o que impede a fluência de prazos prescricionais ante a ausência de previsão legal que estipule prazo decadencial ou prescricional para o ato de habilitação. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que, operada a suspensão do processo pela morte da parte, não corre a prescrição intercorrente até que se promova a regular sucessão processual. 5. A suspensão do processo em razão do Tema no 1254 do STJ não é automática para o primeiro grau de jurisdição ou instâncias ordinárias, restringindo-se aos casos em que houver determinação expressa do Tribunal Superior ou interposição de recurso especial/agravo em recurso especial.
IV. Tese e dispositivo
Tese de julgamento: 1. A morte de uma das partes acarreta a suspensão do processo (art. 313, I, CPC), momento em que deixa de correr o prazo prescricional para a habilitação dos herdeiros, dada a inexistência de prazo legal para tal providência. 2. A ausência de ordem expressa de suspensão nacional no Tema no 1254 do STJ para processos em fases iniciais ou agravo de instrumento obsta o sobrestamento compulsório do feito.
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 110, 313, I, 689 e 1.015, parágrafo único; Código Civil, art. 196.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.830.518/PE; STJ, REsp no 1.998.085/PE; TJSP, Agravo de Instrumento no 3014973-35.2025.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento no 2358812-54.2025.8.26.0000.